Tribunal: TJDFT
Processo: 0748613-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748613-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA, RENATA SILVA BRILHANTE USTRA, PATRICIA SILVA BRILHANTE USTRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Thesaurus Editora de Brasília Ltda. – ME (Id. 66197978) contra a r. decisão Id. 217151970, proferida pela Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0719552-03.2021.8.07.0001, movido por Maria Joseíta Silva Brilhante Ustra e Outros, não conheceu da arguição de suspeição e apresentou as razões seguintes: “Em atendimento ao ofício do ID 216704467, passo à análise dos argumentos aviados pela executada THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME no incidente de suspeição. No que se refere à decisão proferida ao ID 191978002 destes autos, observa-se que a parte exequente requereu expressamente ao ID 191012087 a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas, razão pela qual foi solicitada a documentação necessária para análise dos requisitos legais, na forma do artigo 133 e seguintes do CPC e artigo 50 do CCB. Trata-se, portanto, de decisão padrão que é proferida nos casos de pedido de instauração do incidente, a fim de viabilizar seu deferimento na forma do regramento legal. A decisão trata-se determinação de emenda à inicial. Na sentença proferida no processo n. 0732149-96.2024.8.07.0001, constou advertência à autora em razão da distribuição de 3 outras ações semelhantes envolvendo a mesma discussão, ressaltando-se a previsão insculpida no artigo 77, inciso IV, do CPC, sobre o dever de a parte não criar embaraços à efetivação das decisões judiciais. Destarte, a possibilidade de aplicação da multa possui previsão legal e foi devidamente fundamentada, destacando que a reiteração das demandas e dos pedidos já analisados e rejeitados causavam embaraços ao cumprimento das decisões judiciais emanadas neste processo. Por fim, diante do inconformismo da parte, já manejou o recurso cabível em face da referida sentença, estando pendente de análise pela Instância Superior. Assim, na forma do artigo 146 do CPC, não reconheço a suspeição. Comunique-se nos autos do Incidente de Suspeição Cível n.0743452-13.2024.8.07.0000. Cumpra-se a decisão do ID 214586411. Intimem-se.” Sustenta a Agravante, em síntese, que a Juíza a quo tem agido de maneira tendenciosa, em benefício de uma das partes. Invoca o princípio da imparcialidade do juiz, e pede a concessão de efeito suspensivo, para impedir o cumprimento da decisão Id. 214580411, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Sem preparo, por ter requerido gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. De início, concedo gratuidade de justiça à Agravante, pois não foram localizados bens penhoráveis nos autos de referência. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, a ora Agravante apresentou o Incidente de Suspeição no 0743452-13.2024.8.07.0000. No referido incidente, prolatei a seguinte decisão: “Segundo o art. 146 do CPC, o incidente de suspeição deve ser dirigido, em petição específica, ao juiz da causa. O juiz, se reconhecer a suspeição, ordenará imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Na espécie, a Suscitante apresentou as razões recursais à douta Juíza a quo, que indeferiu o pedido, sob o fundamento de que “a suspeição do juízo deve ser arguida em procedimento próprio a ser manejado perante o Egrégio Tribunal de Justiça e não nos autos do processo em que se pretende que seja reconhecida a suspeição”. Logo, a Suscitante observou o procedimento previsto no estatuto processual. Assim, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, remetam-se os autos deste incidente à eminente Juíza de Direito Thaissa de Moura Guimarães, para que se manifeste, em atenção ao disposto no art. 146 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do incidente de suspeição. Publique-se e intimem-se.” Tendo a Juíza rejeitado a alegada suspeição, deve a questão ser apreciada no incidente já instaurado. Assim sendo, por ser a via processual escolhida inadequada para examinar a pretensão manifestada, carece a Agravante de interesse recursal, pois a decisão agravada tão somente completou o procedimento necessário para o processamento do Incidente de Suspeição protocolado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora